Tribunal: TJDFT
Processo: 0721232-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0721232-84.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAYCE TUANNE SILVA CAMPOS AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Kayce Tuanne Silva Campos contra decisão do juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Id 235775056 do processo de referência), que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda. em desfavor da ora agravante, processo n. 0729677-07.2024.8.07.0007, rejeitou a impugnação à penhora, ao fundamento de que não restou suficientemente comprovada a natureza salarial dos valores bloqueados na conta Nubank da devedora. Em razões recursais (Id 72279468), a agravante requer, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça, alegando não ter condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Afirma ser a única provedora de dois filhos menores e estar com o nome negativado. No mérito, defende a natureza salarial das quantias bloqueadas, as quais são recebidas em conta bancária do BRB e imediatamente transferidas à conta Nubank para o pagamento de suas despesas. Assevera que a mera transferência dos valores entre contas bancárias não descaracteriza sua natureza alimentar. Acrescenta que a impenhorabilidade contida no art. 833, X, do CPC, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é estendida ao montante inferior a 40 salários-mínimos depositado em conta corrente. Reputa presentes os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) Concessão da gratuidade de justiça nos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil; b) A concessão do EFEITO SUSPENSIVO ao presente Agravo de Instrumento, a fim de suspender a eficácia da decisão agravada (ID 235775056) e impedir a expedição do alvará de levantamento da quantia penhorada até o julgamento final deste recurso; c) A intimação da Agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal; d) O conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento para REFORMAR a r. decisão agravada, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta da Agravante junto ao NU PAGAMENTOS - IP e determinando a imediata liberação da quantia penhorada (R$ 229,02), com a consequente restituição à Agravante e SUSPENSÃO da teimosinha nas referidas instituições financeiras; Preparo não recolhido, em razão do requerimento de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos dos arts. 99, § 7o, do CPC. Pois bem. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Mais. A despeito de a assistência judiciária por advogado contratado não impedir por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do art. 99, CPC, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. Assim, indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, sendo contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Concretamente, verifico, a partir dos elementos probatórios acostados aos autos, que a parte agravante, além de estar representada por advogado particular, aufere salário base de R$ 5.334,43 (Id 72279479) e movimenta, mensalmente, quantias significativas em suas contas no Banco Nubank e no C6 Bank (Ids 72279488 e 72279490). Ademais, não comprovou ser, de fato, a única responsável pelo sustento de seus dois filhos menores. Logo, conclui-se que a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos probatórios coligidos aos autos, o que inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para arcar com as custas processuais, que, no caso do Distrito Federal, são visivelmente módicas, e cujo pagamento, por si só, não se revela abalador de suas finanças. Nesse sentido já decidiu este colegiado: Acórdão 1981640, 0751925-85.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025; Acórdão 1979068, 0748110-80.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025; Acórdão 1979527, 0749001-04.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025; Acórdão 1972268, 0748210-35.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025. A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais em sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de a parte recorrente não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 99, caput e § 7o e no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente. DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Brasília, 29 de maio de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora